Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731280-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: SANDRA GONCALVES DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravante VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da Agravada SANDRA GONÇALVES DE MACEDO ante decisão dessa Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, por entender preclusa a matéria, bem como não impugnada especificamente a matéria, nos seguintes termos (ID 75052516): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de SANDRA GONÇALVES DE MACEDO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0728577-74.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos veículos, determinando a suspensão da execução ao fundamento de que foram exauridos todos os meios para a localização de outros bens passíveis de expropriação, nos seguintes termos (ID 74573467): I - Dos valores bloqueados via Sisbajud Diante do transcurso do prazo para a devedora impugnar o bloqueio de seus ativos financeiros, ID 226611805, determino a liberação dos valores ao exequente (art. 854, §5o, do CPC). Faculto ao credor a indicação, no prazo de 15 (quinze) dias, de conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, se regularmente constituído nos autos, por meio de procuração com poderes específicos para "receber e dar quitação" (Provimento Geral da Corregedoria do TJDF, art. 79, §5o). Vindo os dados bancários, na forma descrita no parágrafo anterior, independentemente de nova conclusão, oficie-se ao estabelecimento bancário para que proceda à transferência eletrônica do montante para a conta indicada. Caso não haja indicação de conta, no prazo assinalado, os valores deverão ser liberados por meio de alvará judicial. II - Da intimação da Curadoria Especial Objetiva a parte exequente a intimação da Curadoria Especial (substituta processual da parte executada), para que informe o endereço atualizado dela. Para tanto, indicou o número de telefone da parte. O pedido do exequente não tem passagem. Com efeito, nos termos da Lei Complementar n.o 80/1994, art. 4o, inc. XVI, é função institucional da Defensoria Pública exercer a curadoria especial nos casos previsto em lei. Entretanto, a atuação da Defensoria, nesta e noutras hipóteses, está circunscrita à defesa dos direitos dos necessitados e ausentes, nos termos da referida lei. E não para fins de empreender, em nome dos outros sujeitos do processo, diligências necessárias à efetivação de atos constritivos e afins, cujo ônus, na hipótese, é da parte credora (TJ-DF 07153931520248070000 1893920, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024). Nesse sentido, indefiro esse pedido. III - Da suspensão da execução No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para a localização de outros bens passíveis de expropriação, considera-se suspensa a execução por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Fica mantida a restrição de circulação dos veículos da executada, ID 22661180, à guisa de medida coercitiva. Publique-se. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento nos autos da execução de honorários advocatícios em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora e avaliação de veículos da Agravada, ao argumento de esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis; 2) a dívida executada ultrapassa R$ 71.896,12 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos), oriunda de valores retroativos de benefício previdenciário recebidos diretamente pela Agravada, sem o repasse dos honorários contratuais previamente acordados; 3) após diversas tentativas de localização e bloqueio de bens (via RENAJUD, SISBAJUD e E-RIDF), foi bloqueado o valor de R$ 1.328,87 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) e identificados dois veículos em nome da Agravada: um Renault Clio (placa JKK1A61) e um Fiat Idea (placa JGT7116), ambos com restrições judiciais de circulação; 4) apesar da existência comprovada dos veículos, a decisão agravada indeferiu a penhora por termo nos autos, exigindo a localização física dos bens; 5) essa exigência contraria o artigo 845, §1o, do CPC, que permite a penhora de veículos automotores por termo nos autos mediante apresentação de certidão que ateste sua existência, sem necessidade de apreensão física; 6) a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhecem a validade da penhora por termo nos autos como medida eficaz para garantir o direito de preferência do credor, mesmo sem localização física do bem; 7) a avaliação dos veículos pode ser realizada com base na Tabela FIPE, conforme o artigo 871, IV, do CPC. Requer concessão de efeito suspensivo ativo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Alega que a manutenção da decisão agravada compromete o resultado útil do processo, podendo acarretar a depreciação ou ocultação dos veículos, frustrando a satisfação do crédito. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na fundamentação sólida apresentada ao longo do agravo, afirmando que a decisão agravada, ao indeferir a penhora por termo dos veículos da executada e suspender a execução, contraria expressamente o disposto no artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhecem a possibilidade de penhora por termo nos autos sem a necessidade de localização física do bem. Afirma que o perigo de dano é igualmente evidente, decorrente da própria suspensão da execução. Alega que a manutenção da decisão impugnada compromete o resultado útil do processo, pois impede o prosseguimento dos atos executórios voltados à expropriação dos bens já identificados. Além disso, entende que a demora na efetivação da penhora aumenta o risco de depreciação dos veículos, facilita sua ocultação e perpetua o inadimplemento da obrigação pela executada, agravando o prejuízo da parte credora. Com isso, a postergação da medida pode resultar na perda da garantia patrimonial necessária à satisfação do crédito. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Deixo de intimar a Agravante nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria é de amplo conhecimento do Agravante, que fez menção, inclusive, à decisão anterior (ID 226611800 na origem), datada de 19/02/2025, na qual o Juízo já havia fixado a restrição dos veículos e a penhora condicionada ao ofertamento da localização. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que o pedido de penhora dos veículos é feito ultrapassando o ônus processual que foi determinado pelo Juízo de origem que, na decisão constante do ID 226611800 (origem), datada de 19/02/2025, havia concitado à parte informar o local em que se encontravam os veículos, decisão não impugnada no momento devido. Ou seja, a questão relativa ao endereçamento dos veículos já fora enfrentada e decidida pelo Juízo de origem, quando determinou a restrição quanto à circulação, abrindo-se, daí, campo processual para a respectiva impugnação, o que não foi realizado. Além do evento preclusivo, destaca-se a violação à dialeticidade, uma vez que o tema relacionado à declinação do endereço não encontra supedâneo na irresignação quanto à decisão agravada, já que se trata de questão que haveria de ter sido deduzida antes. O agravo de instrumento o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem, sobretudo em uma decisão não impugnada que já havia fixado a determinação para o Agravante. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. O Embargante alega que: 1) a decisão embargada é omissa e contraditória, pois não enfrentou o argumento central do agravo: a possibilidade legal de penhora por termo nos autos, independentemente da localização física dos veículos, conforme o artigo 845, §1o, do CPC; 2) a existência dos veículos estava comprovada por certidão do RENAJUD, o que, segundo jurisprudência do STJ e do TJDFT, seria suficiente para formalizar a penhora; 3) a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação ao suspender a execução sem justificar o afastamento da penhora por termo, o que implicaria indeferimento implícito do pedido; 4) a decisão embargada, ao não enfrentar esse ponto, teria impedido o prequestionamento necessário para eventual recurso às instâncias superiores; 5) sua manifestação recursal foi específica e enfrentou os fundamentos da decisão agravada, não se tratando de mera repetição de tese. Requer seja reconhecida a omissão e a contradição na decisão, com manifestação expressa sobre o reconhecimento da aplicabilidade do artigo 845, §1o, do CPC, que permite penhora por termo nos autos sem localização física dos veículos, o vício de fundamentação da decisão agravada, que indeferiu a penhora e suspendeu a execução, a possibilidade de afastamento da preclusão e da alegada violação à dialeticidade, diante do vício apontado. No despacho constante do ID 75632210, intimei a Embargada a ofertar contraminuta aos presentes embargos, o que foi feito no ID 75753420, ocasião em que sustentou que: 1) os embargos de declaração opostos não apontam vícios que justifiquem sua admissibilidade, como omissão ou contradição; 2) a decisão do Relator apenas adotou entendimento jurídico contrário à pretensão do Embargante, o que não configura omissão, mas sim matéria para recurso próprio; 3) o Relator foi claro ao afirmar que o pedido de penhora ultrapassou o ônus processual imposto pelo juízo de origem, que havia determinado, em 19/02/2025, a indicação do local dos veículos. Como essa exigência não foi impugnada oportunamente, operou-se a preclusão consumativa; 4) há violação ao princípio da dialeticidade, pois a irresignação do Embargante não se dirige aos fundamentos da decisão agravada, mas sim a exigência anterior, já preclusa; 5) a tentativa de caracterizar a suspensão da execução como indeferimento implícito da penhora por termo seria uma estratégia para contornar a preclusão, criando artificialmente uma negativa posterior; 6) o Embargante já havia oposto embargos de declaração na origem, buscando sanar suposta omissão, o que reforça o caráter reiterativo da argumentação. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Assim, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes tais vícios, o recurso revela-se inadequado, não podendo ser utilizado como meio de reforma da decisão. É exatamente essa a situação dos presentes embargos, nos quais se observa que o Embargante busca, na verdade, modificar o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Primeiramente, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que todos os pontos relevantes à apreciação do pedido foram devidamente enfrentados, dentro dos limites da lide. A análise judicial contemplou integralmente o objeto do recurso, não havendo questão essencial que tenha sido ignorada ou deixada sem manifestação. A decisão embargada foi clara ao consignar que o pedido de penhora dos veículos ultrapassou o ônus processual imposto pelo juízo de origem, que, em decisão datada de 19/02/2025, determinou à parte a indicação do local dos bens. Tal determinação não foi impugnada no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão consumativa, como já mencionado. Além disso, a irresignação apresentada não se dirige aos fundamentos da decisão agravada, mas sim à exigência anterior, já preclusa, o que configura violação ao princípio da dialeticidade. A tentativa de caracterizar a suspensão da execução como indeferimento implícito da penhora por termo revela esforço argumentativo para contornar a preclusão, sem respaldo jurídico, como já observou a Embargada. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada, o que foi a hipótese dos autos. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Do mesmo modo, não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. Os elementos que sustentam o julgado são coerentes entre si, derivam diretamente da narrativa fática e do conjunto probatório constante dos autos, e guardam perfeita compatibilidade lógica com o resultado proclamado. Portanto, não se identifica qualquer incoerência interna que justifique a interposição de embargos de declaração. Também não se constata obscuridade ou erro material. O conteúdo da decisão é claro, objetivo e devidamente fundamentado, sendo possível compreender com precisão os motivos que levaram ao deferimento da tutela. O que se observa, na verdade, é a irresignação da parte Embargante, que busca, por meio de embargos de declaração, modificar o resultado da decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola os limites legais desse tipo de recurso. Por fim, ainda que se enverede pelo debate sobre os fins de pré-questionamento, o Embargante deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, conforme entendimentos deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, cumpre advertir que, na hipótese de oposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito de rediscutir o mérito da decisão, o Embargante poderá ser sancionado com multa, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório da medida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 13:38:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador